Tribunal: STF
Processo: ACO 664
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação em fase de cumprimento de decisão judicial quanto aos honorários devidos aos advogados da União.



    Uma vez inaugurada a fase de cumprimento, as partes envolvidas negociaram o valor devido e a forma de pagamento, conforme se observa das petições apresentadas (documentos 88, 92, 95 e 97).  



    Com efeito, o Código Civil de 2015 consagrou expressamente a autocomposição como método adequado à solução de conflitos e à pacificação social. Acentuou que a autocomposição de conflitos deve ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (art. 3º, § 3º, CPC) e em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 139, V, CPC).  



    Em sua última manifestação o Estado do Rio de Janeiro informou que:



    “diante dos esclarecimentos prestados pela União no sentido de que (i) abre mão da correção monetária entre abril/2002 e a data atual, reiterando o valor proposto de R$4.728.959,59 e (ii) o pagamento deve ser feito por meio de precatório, em obediência ao art. 100, da CF (petição n. 95 dos autos judiciais), vem manifestar concordância com a proposta de acordo para pagamento dos honorários de sucumbência, conforme autorização concedida pelo Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro.”  



    Havendo consenso quanto ao valor devido e à forma de pagamento, a homologação do pactuado é medida que sem impõe, trazendo segurança jurídica para a negociação entabulada entre as partes.



    Diante do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, nos termos da manifestação acima transcrita, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.



    Em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, b do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator